Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÕES EM GRAU DE RECURSO – NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO PELO PREÇO DO PRODUTO – PREÇO DO SITE DO FABRICANTE – IDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida a reexame pelo Colegiado e delimitada pelo Recurso Inominado diz respeito tão somente ao valor da condenação, porque no entender do recorrente o valor do produto em questão, um relógio Galaxy Watch Active 2, tem preço de mercado de R$ 770,97, enquanto o valor da condenação foi de R$ 1.979,10.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a alegação trazida apenas no recurso inominado quanto ao valor da indenização, porque não discutida antes. Igualmente descabida a juntada de documento no corpo das razões recursais, que indica a realização de pesquisa de preço pela internet, por tratar-se de documento novo do qual o juiz condutor da instrução não teve acesso, tampouco emitiu prévio juízo de valor.
3. De outro giro, o valor do relógio em questão foi cotado pelo autor no site da Samsung (ID 24374145), o que denota idoneidade quanto ao fornecedor, preço e garantia, não havendo qualquer outra razão que desabone a fixação do preço do produto em R$ 1.979,10.
4. Com essas razões, confirmo a sentença em todos os seus termos.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.